Tribunal: TJMT
Processo: 1011930-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011930-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUSTAVO MARTINS LOBATO - CPF: 053.719.331-66 (AGRAVANTE), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME PSICOSSOCIAL. POSSIBILIDADE. REGULARIDADE DA DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão
que condicionou a análise da progressão de regime do apenado à realização de exame psicossocial, diante da necessidade de aferição do requisito subjetivo para concessão do benefício, considerando a gravidade dos crimes praticados (latrocínio e roubo majorado) e histórico de falta
disciplinar
grave.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a exigência de realização de exame psicossocial como requisito complementar
à
comprovação do requisito subjetivo para concessão da progressão de regime.

III. Razões de decidir:

1.
O art. 112
,
da LEP exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário) para a progressão de regime.

2.
A realização de exame psicossocial pode ser determinada pelo Juízo da Execução Penal, desde que de maneira fundamentada e conforme peculiaridades do caso concreto, nos termos da Súmula 439
,
do STJ.

3.
A decisão agravada encontra respaldo na necessidade de análise aprofundada da capacidade do reeducando de se ajustar ao regime mais brando, diante da gravidade dos delitos cometidos e da reincidência disciplinar registrada nos autos.

4.
O exame psicossocial visa resguardar a segurança coletiva e assegurar que a progressão de regime seja concedida com responsabilidade, respeitando os princípios da individualização da pena e da proteção social.

5.
Ausente ilegalidade na determinação judicial, considerando que o exame psicossocial configura medida de cautela autorizada pela legislação e pela jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:

“1.

A exigência de exame psicossocial para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime é legítima quando devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.
2
. A gravidade concreta dos delitos e a prática de faltas disciplinares graves justificam a submissão do apenado a estudo psicossocial para avaliação da capacidade de reintegração social
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 112 e art. 114, II, da Lei de Execuções Penais; art. 5o, inciso II, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ – Súmula 439;
TJRS,
Agravo de Execução Penal n. 80003586120248210021, TJRS, Rel. Des. Ivan Leomar
Bruxel
, Quinta Câmara Criminal, j. 21/06/2024;

TJMT – EP n. 00139425220158110015, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 30/03/2016; STJ –
AgRg
no HC n. 781759/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
– Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 14/08/2023; TJMT – HC n. 1023196-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 03/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por

GUSTAVO MARTINS LOBATO

em desfavor da decisão prolatada pelo
Juízo da
2
a Vara Criminal
de Execuções Penais da Comarca
de
Cuiabá
(MT)
que,
nos autos da Execução Penal n.
0014438-92.2018.8.
11.0042
,
condicionou a análise da progressão de regime à realização de laudo psicossocial. (Id. 280656859 – p. 790).

Inconformado, nas razões recursais
o agravante
alega que

A exigência de exame psicossocial para a concessão da progressão de regime ao agravante revela-se ilegal e contrária à legislação vigente. O artigo 112
da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece que a progressão de regime
está
condicionada ao cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, sendo o bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, suficiente para a progressão

(Id.

282258374
).

Sustenta, ainda, que a exigência de exame psicossocial como condição para a progressão de regime do agravante configura medida desproporcional e destituída de razoabilidade, carecendo de respaldo tanto na legislação vigente quanto na jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser afastada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada para afastar a obrigatoriedade do exame psicossocial como requisito para a concessão da progressão de regime ao agravante Gustavo Martins Lobato, diante da ausência de amparo legal e da manifesta
desproporcionalidade da medida

(Id. 280642397
,
280642398
,
280656851
a
280656856
,
280656858
e 280656859
).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos
a
este Egrégio Tribunal de Justiça (Id.
280656859

– p.
824
).

A

d.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o

d.
Procurador de Justiça
J
osé
N
orberto de
M
edeiros
J
únior
, manifesta-se
pelo
des
provimento do recurso (I
d.
282258374
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

A controvérsia
nos autos reside na alegação de
necessidade de
reforma da
decisão
prolatada pelo Juízo da
2a Vara
Criminal
de Execuções Penais da Comarca
de
Cuiabá
(MT)
,

par
a afastar
d
a
decisão agravada

a exigência

de realização
do exame psicossocial como condição para a concessão da progressão
de

regime ao agravante Gustavo Martins Lobato, por ser desproporcional e carec
er
de amparo legal

(Id.
280642397
).

O
art. 112
,
da Lei de Execuções Penais dispõe que para a concessão da progressão de regime é necessário o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva
(bom comportamento carcerário).

Ainda que não se exija, de maneira automática, a realização de exame criminológico, é
legítimo
que o Juízo da Execução Penal, de forma devidamente fundamentada e considerando as particularidades do caso concreto, determine a realização do referido exame, com o objetivo de formar seu convencimento acerca do preenchimento do requisito subjetivo. Nesse mesmo sentido,
cumpre
destacar a edição da Súmula n. 439
,
do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que
admite-se
o exame criminológico pelas peculiaridades do cas
o, desde que em decisão motivada
.

No caso em análise, embora o
embargante
tenha alcançado o requisito objetivo para a obtenção do benefício em questão
,
qual seja em 16.01.2025 (Id.
280656859
– p. 785)
, o magistrado responsável pela execução penal considerou incabível a sua progressão para o regime semiaberto, diante da não demonstração do requisito subjetivo. Para tanto, manifestou-se nos seguintes termos:

(...). O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU aponta a proximidade para o para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

Não obstante,
o feito pende de elementos hábeis à análise quanto ao critério subjetivo
, o que, no caso em tela,
requer maior cautelada, diante da gravidade do fato narrado na peça acusatória.

Assim,
com a finalidade de subsidiar a análise acerca do requisito subjetivo, determino a submissão do apenado a estudo psicossocial;
Por
ora, deixo de conceder a progressão de regime
.

Com o aporte do respectivo laudo, ao Ministério Público e, conclusos.

Proceda-se a baixa do incidente processual afeto à progressão de regime.
(Id.
280656859
– p. 790) (grifos meus).

A decisão objurgada limitou-se a assentar que diante da insuficiência de elementos para a aferição do critério subjetivo, notadamente em
razão da gravidade do fato descrito, determinou a submissão do apenado a estudo psicossocial, deixando, por ora, de autorizar a progressão de regime.

Por outro lado, não se pode olvidar que o art. 114, II, da Lei de Execução Penal preconiza que a progressão de regime do reeducando é condicionada à comprovação, por meio de exames clínicos, de que tem condições de se reintegrar ao convívio em sociedade,
in
verbis
:

Art. 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que:

II -
apresentar
, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime
. (
grifos meus
).

Em análise ao SEEU n.
0014438-92.2018.8.11.0042
(Id.
280656859
– p. 778-
784
),
constato que o reeducando cumpre pena unificada de 43
(quarenta e três)
anos e 10
(dez)
meses de reclusão, em decorrência da prática de crimes dolosos perpetrados com violência e grave
ameaça,
consistentes nos delitos de latrocínio e roubo majorado.

Outrossim
, consta dos autos que o agravante cometeu falta disciplinar de natureza grave no decorrer da execução penal, circunstância que ensejou a instauração do Procedimento Disciplinar Administrativo n. 018/2014, por meio da Portaria n. 29/2014, datada de 30
.
06
.
2014 (Id. 280656855 – p. 49
,
54-67, 143-149), fato igualmente registrado no Boletim de Ocorrência n. 2014.177516 (Id. 280656855 – págs. 50-53).

Cumpre ressaltar que conforme consignado no relatório final e no julgamento prolatado pelo conselho disciplinar, foi reconhecida a agravante da reincidência em desfavor do
agravante Gustavo
, o qual foi responsabilizado nos Procedimentos Administrativos Disciplinares
n.
015/2014 e n. 018/2014 (Id. 280656855 – p. 143-149).

Tais circunstâncias evidenciam a inclinação do agravante à reiteração delitiva e ao comportamento inadequado no ambiente carcerário, circunstância que justifica a necessidade da elaboração de laudo psicossocial, com
a finalidade de avaliar se o reeducando reúne condições de retorno ao convívio social sem oferecer risco à coletividade.

Outrossim
, verifica-se, a partir das informações encaminhadas pelo magistrado de primeiro grau, que vêm sendo adotadas as diligências necessárias para viabil
izar a submissão do paciente a realização do laudo psicossocial
, não se podendo cogitar, portanto, em
violação ao princípio da legalidade, consagrado no artigo 5o,

inciso II, da Constituição Federal de 1988
.

Dessa forma, impõe-se reconhecer
a
atuação do Juízo de
Execução
que
agiu de maneira adequada ao
determinar a realização de laudo psico
ssocial em relação ao agravante,
considerando que a concessão da progressão para regime prisional mais benéfico exige a demonstração do cumprimento dos requisitos legais, conforme evidenciado nos julgados a seguir transcritos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO
SUBJETIVO .
EXAMES PSICOSSOCIAIS. NECESSIDADE. Caso em que o juízo da execução concedeu ao reeducando a progressão de regime sem a realização de avaliações psicossociais. Sabe-se que o atestado de conduta carcerária não pode ser avaliado separadamente, de modo que se faz necessário um exame detalhado dos demais elementos do caso em
tela .

Nesse sentido, o art. 112, caput, da LEP, não eliminou a possibilidade de realização de exames psicossociais para progressão de regime. E a nova redação do § 1o do art. 112 da LEP, dispõe sobre a necessidade dos resultados do exame criminológico para análise do
benefício .
Tal entendimento é corroborado pela Súmula 439, do STJ.
Não se está exigindo requisitos inexistentes para a concessão dos benefícios, pois o requisito subjetivo diz respeito ao mérito do preso. Ademais,
deve ser considerada a gravidade dos delitos pelos quais
foi
condenado
- estupro e lesões corporais de natureza grave e no âmbito da violência doméstica -,
crimes de natureza hedionda,
bem como que restam ainda mais de cinco anos de pena por cumprir.
Assim, imperativa a realização de exames psicossociais para que se possa avaliar, efetivamente, a evolução comportamental do reeducando
. Precedente. Decisão
reformada.
AGRAVO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
UNÂNIME .
(Agravo de Execução Penal, No 80003586120248210021, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator
.:
Ivan Leomar
Bruxel
, Julgado em: 21-06-2024)
(grifos meus).

(TJ-RS - Agravo de Execução Penal:
80003586120248210021 OUTRA
, Relator: Ivan Leomar
Bruxel
, Data de Julgamento: 21/06/2024, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2024)
(grifos meus).

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES CONTRA A VIDA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – INCONFORMISMO COM O PEDIDO DE PROGRESSÃO REGIMENTAL INDEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA E OBJETIVA, NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA – OBRIGATORIEDADE DA CUMULAÇÃO SIMULTÂNEA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO –
INTELIGÊNCIA DO ART. 112 DA LEI N 7.210/84 – JUÍZO DAS EXECUÇÕES QUE ENTENDEU PELA NECESSIDADE DO EXAME PSICOSSOCIAL PARA AFERIR O MÉRITO DA APENADA
– LAUDO CRIMINOLÓGICO QUE APONTA A INAPTIDÃO DA RECUPERANDA EM RETORNAR AO CONVÍVIO SOCIAL – BENEFÍCIO NEGADO POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – AGRAVO IMPROVIDO.
Malgrado a novel redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal tenha tornado prescindível a realização de exame pericial em face do reeducando, para fins de progressão de regime, nada impede o magistrado, fundamentando-se em elementos do caso concreto, de requisitar a realização da perícia, quando esta mostrar-se necessária para formação de seu convencimento acerca do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão (Súmula no 439 do STJ).

In
casu
, verificando-se que o juiz das execuções negou o pleito de progressão de regime por ausência do requisito subjetivo, baseando sua decisão nas conclusões extraídas do exame psicossocial ao qual a apenada foi submetida, não há que se falar em progressão de regime para o semiaberto na hipótese, por não preenchimento do requisito subjetivo, à luz das peculiaridades do caso concreto
. Recurso improvido.

(TJ-MT - EP: 00139425220158110015 MT, Relator
.:
GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 30/03/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/04/2016)
(grifos meus).

Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PARCIALMENTE
CONHECIDO E DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que deixou de conceder o benefício do livramento condicional e postergou a apreciação da progressão de regime para depois do estudo psicossocial.

2. O impetrante sustenta a ilegalidade em não alisar o pedido de livramento condicional, bem como na exigência do exame psicossocial para a progressão de regime, sob o argumento de que não há necessidade do referido estudo para aferição do requisito subjetivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A uma questão em discussão: (i) saber se a exigência de exame psicossocial para progressão de regime
, configura
constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
habeas corpus
não foi conhecido quanto ao pedido de livramento condicional, pois a matéria já havia sido apreciada e indeferida pelo Juízo das Execuções Penais, que fundamento sua decisão na existência de falta grave cometida pelo paciente durante a execução penal.

5. O
writ
não deve ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

6.
A exigência de exame criminológico encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite sua realização para aferição do requisito subjetivo da progressão do regime, especial quando há histórico de reiteração nos crimes de roubo e furto, bem como falta grave durante a execução penal.

7.
O paciente possui múltiplas condenações por crimes patrimoniais, circunstâncias que justificam a necessidade da avaliação psicossocial para aferição da aptidão ao retorno ao convívio social
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Ordem denegada na parte conhecida.

Teses de julgamento: “1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
2
. O exame criminológico pode ser exigido para progressão de regime quando houver elementos concretos que justifiquem a necessidade de aferição do requisito subjetivo, tais como a reiteração criminosa e a prática de falta grave durante a execução penal. 3. O pedido de livramento condicional foi analisado pelo Juízo da Execução Penal, fundamentado na existência de falta grave, portanto, não foi conhecido”.

__________

Dispositivos relevantes citados: ___.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 781759/SP 2022/0349569-5, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
– Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 14.8.2023; TJMT, HC n. 1023196-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 3.9.2024.

(N.U 1005915-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda
Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025
) (grifos meus)
.

Assim, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte, em harmonia com os parâmetros legais e jurisprudenciais pertinentes, diante da decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal que indeferiu a progressão de regime em razão da necessidade de realização de laudo psicossocial, mostra-se incabível a concessão de regime prisional mais brando em favor do apenado
, pois reputo acertada a decisão de origem.

Com essas considerações
, em consonância com o parecer
ministerial
,
NEGO
PROVIMENTO

do A
gravo em
E
xecução
Penal, interposto por
Gustavo Martins Lobato
, mantendo
incólume

a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025